Tribunal: TJDFT
Processo: 0728037-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728037-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: JOSÉ MARIA MIRANDA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em caráter emergencial, independentemente da finalização do prazo de carência. 4. Há responsabilidade da seguradora de saúde na compensação pelos danos morais causados ao paciente, uma vez que a recusa indevida representa violação de direitos da personalidade do consumidor. 5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a condição econômica do apelante e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado. 6. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 187, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que agiu em observância ao que dispõem as normas legais e contratuais e no exercício regular de direito, não havendo ilícito do qual pudesse resultar o dever de indenizar. Assevera, ainda, que ao tomar conhecimento da tutela de urgência deferida cumpriu, de imediato, a decisão judicial autorizando o atendimento solicitado. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 37351049 - Pág. 8). O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do CCB. Isso porque, a turma julgadora assentou que: “(...) o prejuízo moral sofrido pelo autor foi configurado, uma vez que restou claro o vínculo existente entre o dano moral aos direitos da personalidade do consumidor apelado/autor e a conduta ilícita da seguradora, apelante/ré. Com efeito, considerando o quadro clínico de sintomas graves após quadro recente de internação do autor por COVID-19, restava nítida a necessidade de nova internação, a qual não foi autorizada pela apelante/ré sob o falho argumento de que o contrato estava no período de carência. Nesse contexto, a recusa indevida do plano de saúde em cobrir tal tratamento revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, considerando que a relação entre as partes é de trato continuado, a situação também causa aflição, angústia e insegurança quanto à proteção à saúde, o que, evidentemente, extrapola as fronteiras do mero aborrecimento (...)atenta aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e, considerando a condição econômica da apelante e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado, tenho que o quantum de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, conforme arbitrado pelo magistrado a quo, revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares” (ID. 36499916). Com efeito, a conclusão do acordão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a Corte Superior já decidiu que para concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO NEGADA. PERÍODO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS NoS 282 E 283/STF. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 282/STF). 3. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal (Súmula no 283/STF). 4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. Precedentes. 5. Na hipótese, não há discussão acerca da interpretação equivocada do contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais. 6. No caso, rever o entendimento adotado pelo órgão colegiado, a partir da tese recursal de que a recusa de cobertura atende aos limites contratuais e de que o caso não é de situação de urgência ou emergência, distinguindo-o de internação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ. 7. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, requerida nas contrarrazões, pois referida penalidade não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE QUANTUM FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) II - No tocante à alegada violação dos arts. 186, 187, 927 e 942 do Código Civil, relacionada ao fato de o Tribunal a quo ter fixado o quantum indenizatório por danos morais em R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), é forçoso esclarecer que esta Corte tem firme o entendimento de que somente é admissível o exame dos valores arbitrados para a indenização por danos morais, em hipóteses excepcionais, quando exorbitante ou irrisória a importância fixada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III - No caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade de alteração do quantum fixado. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. (...) V - Logo, quando o valor da condenação não é, ictu oculi, desproporcional, deve-se prestigiar o convencimento das instâncias ordinárias, que tiveram contato direto com as provas produzidas. Para aferir a correção do valor fixado, seria indispensável avaliar o contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (...). VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.448.451/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 18/4/2022) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, cujo instrumento procuratório é visto no ID 33829791. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029